Tribunal: CARF
Processo: 10840.723936/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723936/2015-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.616 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
TECHNOVISION - INFORMATICA E ELETRÔNICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PARA COM A
FAZENDA NACIONAL. CAUSA DE EXCLUSÃO
As microempresas ou a empresas de pequeno porte que possuam débito com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional, sendo tal fato motivo para exclusão, por comunicação ou de
ofício, do referido Regime.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
DÉBITO.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR À EXCLUSÃO. INEFICÁCIA
A regularização dos débitos não suspensos apontados no ato declaratório de
exclusão do Simples Nacional, após o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do
referido ato, não tem o condão de tornar inválida a exclusão, subsistindo ao
contribuinte o direito de pleitear nova inclusão, pela via adequada, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte ao da regularização, desde que presentes
todos os requisitos legais e afastadas outras hipóteses de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(Suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723936/2015-69
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.616 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723936/2015-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 09-61.937,
de 16 de fevereiro de 2017, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 47/50).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 39), por meio
do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 1o de janeiro de 2016, por incorrer na situação impeditiva prevista no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa”).
Cientificada do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 2/8, na
qual suscita a prescrição da cobrança dos débitos que motivaram a exclusão, com base na
Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal.
A decisão de primeira instância rejeitou a alegação de prescrição, uma vez que os
débitos apontados no Ato de exclusão, apesar de se referirem a períodos de apuração contidos
nos anos-calendários de 2009 e 2010, foram objeto de confissão de dívida por meio de pedido de
parcelamento efetuado em 09/04/2012, conforme Despacho exarado no processo administrativo
no 10840.723935/2015-14.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
Débito. Exigibilidade não suspensa. Vedação.
É vedada a permanência no SIMPLES NACIONAL de microempresa ou empresa de
pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Após a ciência do Acórdão em questão, ocorrida em 11/11/2015 (fl. 42), foi
apresentado o Recurso Voluntário de fls. 58/59, no qual a Recorrente afirma que realizou o
parcelamento dos débitos que motivaram a exclusão, de modo que, estando, “para todos os
efeitos legais tributários em dia com os impostos”, não haveria mais motivo que justificasse a
sua exclusão do Simples Nacional.
É o Relatório.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.616 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723936/2015-69

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 07 de junho
de 2016 (fl. 57), tendo postado seu Recurso Voluntário, em 20 de junho daquele ano (fl. 72),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 32.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
A questão em discussão nos autos está, inicialmente, relacionada ao art. 17, inciso
V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (na redação vigente à época da solicitação de opção
apresentada pela Recorrente):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A regra constante do citado dispositivo impede que pessoa jurídica recolha os
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, fato em relação ao qual não se opõe a
Recorrente.
A única alegação contida no Recurso Voluntário diz respeito ao posterior
parcelamento dos débitos que motivaram a sua exclusão (realizado após a ciência do Acórdão
que julgou a Impugnação), o que faria desaparecer a causa desta.
Em primeiro lugar, é importante esclarecer os efeitos da apresentação da
Impugnação ao Ato Declaratório Executivo de Exclusão. Conforme o disposto no art. 75, §3o, da
Resolução CGSN no 94, de 2011 (cuja base é o 39, §6o, da Lei Complementar no 123, de 2006), a
impugnação é causa suspensiva dos efeitos da exclusão, até decisão administrativa definitiva:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.616 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723936/2015-69

Art. 75. (...)
§ 3oNa hipótese de a ME ou EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente
federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, observando-se, quanto aos
efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 39, §
6o) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 121, de 08 de abril de 2015)
Perceba-se que há a suspensão dos efeitos da exclusão, mas não da exigibilidade
dos créditos tributários que motivaram a exclusão. Deste modo, enquanto não extintos ou, pelo
menos, não tiverem a exigibilidade suspensa, estes continuarão a ser causa impeditiva para que a
microempresa ou empresa de pequeno porte recolha os seus tributos na forma do Simples
Nacional.
O parcelamento, ou mesmo a extinção dos referidos débitos, posteriormente à
ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE), não tornará indevida a exclusão realizada, já que
a causa existia, à época de sua emissão, a menos que seja realizado dentro do prazo de trinta dias
da referida ciência, conforme art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
O único efeito do parcelamento em questão, realizado em 2017, é possibilitar que
o contribuinte, caso não incida em nenhuma outra vedação, realize a opção pelo Simples
Nacional para os anos calendários posteriores à regularização dos débitos.
III. CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital